Tribunal: STF
Processo: RE 421727
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. DESPACHO QUE,
APLICANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
226.855 E 248.188, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. ALEGADA
OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "EXTRA ET ULTRA PETITUM", UMA VEZ QUE A
DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL TERIA ABORDADO, UNICAMENTE, O PLANO
COLLOR I (ABRIL/90).
Acórdão impugnado que se manifestou sobre os
Planos Bresser (junho/87), Verão (janeiro/89), Collor I (março,
abril e maio/90) e Collor II (fevereiro/91).
Recurso
extraordinário da Caixa econômica Federal que também se referiu a
todos os planos econômicos mencionados.
Balda inexistente.
Agravo
regimental a que se nega provimento, remetendo o advogado dos
agravantes a uma leitura mais atenta dos autos.